Tribunal: STF
Processo: Rcl 71715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. ADPFS Nº 706/DF E Nº 713/DF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação, em desfavor de decisão proferida pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0024048-75.2020.8.19.0209, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ajuizada pela ora beneficiária, Isabela Amorim Fonseca Osório, contra a ora reclamante, mantenedora da Unigranrio, instituição de ensino superior, por meio da qual pleiteou a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais, sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual.
 
    3. Aduz que o pedido na origem foi alicerçado no fato de ser a requerente estudante do curso de medicina e que, em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação, o que justificaria, em seu entender, a redução do valor das mensalidades.
 
    4. Noticia que o Juízo a quo, em sede liminar, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a redução do valor das mensalidades em 30% (trinta por cento), perdurando até que a instituição de ensino retornasse com o ensino presencial e as aulas práticas. Informa que a sentença, proferida em 02/05/2023, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e confirmou os efeitos da tutela concedida, condenando a instituição ora reclamante a reduzir a mensalidade em 30%, de forma retroativa a 23/03/2020, produzindo seus efeitos financeiros até quando perdurarem as medidas de restrição ao funcionamento presencial pela Covid-19.
 
    5. Relata que a 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 14/05/2024, ou seja, depois das decisões prolatadas nas ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora reclamante, para determinar “que a redução das mensalidades se adeque aos percentuais acertados entre a ré e a Defensoria Pública, no Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado nos autos da ação civil pública nº 0095579- 69.2020.8.19.0001”. Diz da negativa de provimento aos embargos de declaração opostos.

    6. Alega, em síntese, que o Juízo reclamado, embora tenha mencionado que haveria hipótese de distinção apta a afastar a aderência às teses fixadas nas ADPFs apontadas como paradigmas, deixou de aplicar os entendimentos firmados por meio do controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que realizou interpretação judicial unicamente fundamentada na eclosão da pandemia e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, assim como suposta redução de custos por parte da Instituição de Ensino, o que, no seu entendimento, é inconstitucional.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender “os efeitos da decisão reclamada, afastando, por consequência, o desconto linear imposto em decorrência da pandemia da COVID-19”. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, a fim de se aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. No caso em análise, apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF.
 
    13. No âmbito das referidas arguições, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, analisou-se a constitucionalidade de decisões judiciais que impuseram a redução de mensalidades, no contexto da pandemia da Covid-19, exclusivamente em virtude de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial, a partir de um entendimento genérico e linear. Do julgamento, realizado em conjunto, resultou o entendimento consubstanciado na seguinte ementa:

 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.  INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 
(...)
10.A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19.
11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. (...).”
(ADPF nº 706/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/11/2021, p. 29/03/2022; grifos nossos).
 
    14. No presente caso, o Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca, ao proferir a sentença na origem, julgou procedente em parte o pedido da exordial e determinou à ora reclamante que concedesse à parte autora o desconto de 30% das mensalidades do ensino superior, com efeitos retroativos, pelo período em que as aulas práticas do curso de medicina foram suspensas (e-doc. 4).
 
    15. Por sua vez, o Tribunal reclamado deu parcial provimento à apelação da reclamante, em decisum de seguinte ementa (e-doc. 12; grifos acrescidos):
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA COVID19. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. SUSPENSÃO DAS AULAS REGULAMENTADA PELA PORTARIA MEC N° 345/2020 QUE DETERMINAVA QUE A SUBSTITUIÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS REMOTAS NÃO SE APLICARIA ÀS AULAS PRÁTICAS, DE LABORATÓRIO E NO CURSO DE MEDICINA SE RESTRINGEM AS DISCIPLINAS TEÓRICAS COGNITIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO RÉU. Em razão do julgamento das ADPF´s 706 e 713, o E. Supremo Tribunal Federal declarou que a concessão de descontos aos alunos apenas com fundamento na pandemia não era suficiente para fundamentar a onerosidade excessiva. Hipótese dos autos que não se trata de desconto exclusivamente em razão da transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais. No caso parte do curso deixou de ser oferecido, pois as aulas práticas foram suspensas. Autora comprovou que já estava matriculada no curso no 1º semestre/2020 e que sua grade curricular contempla aulas de prática médica. Rompimento da base objetiva do negócio jurídico. Revisão do contrato. Pequena reforma da sentença para que os percentuais de redução observem o TAC firmado nos autos da ação civil pública nº 0095579- 69.2020.8.19.0001. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
 
    16. Transcrevo, por elucidativos, trechos do voto proferido pelo Relator do feito junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujos fundamentos jurídicos, além de comprovarem o distinguishing em relação às ADPFs nº 706 e nº 713, deixam claro que o caso concreto não foi decidido a partir da Lei estadual nº 8.864, de 2020, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 6.448/RJ (e-doc. 12, p. 6-18; grifos acrescidos): 

“(...) No Estado do Rio de Janeiro, em que pese a publicação da Lei Estadual nº 8.864/2020, restou a mesma declarada inconstitucional em razão da ADI 6.448-RJ, razão pela qual afastada a incidência desta normatização (...)
(...)
Posteriormente, e em razão do julgamento das ADPF´s 706 e 713, o E. Supremo Tribunal Federal declarou que a concessão de descontos aos alunos apenas com fundamento na pandemia não era suficiente para fundamentar a onerosidade excessiva, e nem poderia sê-lo, tendo em vista que as instituições de ensino também despenderam valores extra com a implementação das aulas por meios eletrônicos pois além de manter o quadro de pessoal, inclusive para disponibilização do serviço remoto, tiveram demandas extraordinárias para adaptação ao novo sistema.
(...)
Outrossim, o caso dos autos traz uma particularidade que faz a hipótese ser diferente daquela analisada pelo Supremo. Não se trata de desconto na mensalidade exclusivamente em razão da transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais. 
O caso dos autos traz a hipótese em que parte do curso deixou de ser oferecido, pois as aulas práticas foram suspensas e não foram substituídas. 
Ficou comprovado nos autos que no 1º semestre de 2020, a Autora já estava matriculada no 7º período do curso de medicina. E, segundo a Ficha da Aluna no index 35, a grade curricular contempla aulas de prática médica, para as quais era vedada a manutenção do sistema presencial, bem como a disponibilização por meio virtual. 
Cumpre desde logo destacar, que a relação estabelecida entre a instituição ré e seus usuários é contratual e regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 
O Código de Defesa do Consumidor traz em seu bojo normas de ordem pública e de interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em razão de sua vulnerabilidade. O CDC autoriza uma interpretação mais favorável ao aderente tratando-se de contrato de adesão. 
Portanto, sopesando-se os interesses em conflito, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, tem-se que, em razão da pandemia de COVID-19, mostra-se razoável a revisão do contrato firmado entre as partes para reduzir o valor das mensalidades impostas à parte autora.
(...)
(...) os descontos devem ser fixados no patamar de 15% (quinze por cento) para o período compreendido entre os meses de abril de 2020 até dezembro de 2020, 30% (trinta por cento) de junho a setembro de 2020 e 15% (quinze por cento) de outubro a dezembro de 2020. Cumpre esclarecer a impossibilidade de se aplicar, a partir de janeiro de 2021, os parâmetros do acordo firmado no TAC, uma vez que seus efeitos vieram a termo em dezembro de 2020, conforme cláusula sexta. 
Não obstante, é fato notório que a realização de atividades presenciais no período permanecia limitada em decorrência da pandemia. 
Assim, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença quanto à redução das mensalidades, na ordem de 30% (trinta por cento), no 1° semestre de 2021. 
Em relação aos ônus da sucumbência deve ser mantida a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso apenas para que a redução das mensalidades se adeque aos percentuais acertados entre a ré e a Defensoria Pública, no Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado nos autos da ação civil pública nº 0095579- 69.2020.8.19.0001. Mantida a sentença nos demais termos.”

    17. Nesse contexto, a leitura do julgado reclamado revela que não houve o reconhecimento do desequilíbrio contratual de forma genérica, ou seja, o ato não foi exarado sem ponderar a situação fática específica subjacente a ambos os polos da relação contratual em virtude do contexto de calamidade. Como visto, o julgado do STF revela que “é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.

    18. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, proferido em sede de apelação, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Logo, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 19 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator